Tribunal: TJSP
Processo: 0006663-34.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que concedeu ao sentenciado a progressão de regime. Recurso do Ministério Público. Não demonstração do desacerto da decisão. A gravidade em abstrato do delito cometido e a longa pena por cumprir são circunstâncias que, por si só, não obstam a progressão, porquanto, em princípio, constituem fatores que já foram considerados no processo de conhecimento.

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que concedeu ao sentenciado a progressão de regime. Recurso do Ministério Público. Não demonstração do desacerto da decisão. A gravidade em abstrato do delito cometido e a longa pena por cumprir são circunstâncias que, por si só, não obstam a progressão, porquanto, em princípio, constituem fatores que já foram considerados no processo de conhecimento. Nem são fundamentos aptos a radicar a realização de exame criminológico. Impende considerar que não restou evidenciada a existência de uma circunstância especial do fato objeto da condenação (gravidade em concreto do crime) que, em caráter excepcional, justificasse a feitura da perícia. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006663-34.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
PLAUTO CESAR BORGES SILVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006663-34.2020.8.26.0496 -Voto no 15.822
2
Voto no 15.822
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Plauto César Borges Silveira.
Comarca de Ribeirão Preto.
Agravo em execução penal. Decisão judicial que concedeu
ao sentenciado a progressão de regime. Recurso do
Ministério Público. Não demonstração do desacerto da
decisão. A gravidade em abstrato do delito cometido e a
longa pena por cumprir são circunstâncias que, por si só,
não obstam a progressão, porquanto, em princípio,
constituem fatores que já foram considerados no processo
de conhecimento. Nem são fundamentos aptos a radicar a
realização de exame criminológico. Impende considerar que
não restou evidenciada a existência de uma circunstância
especial do fato objeto da condenação (gravidade em
concreto do crime) que, em caráter excepcional, justificasse
a feitura da perícia. Recurso desprovido.
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs
agravo contra decisão judicial que o progrediu Plauto César Borges
Silveira para o regime semiaberto (fls. 68/69). Alega, em suma, ser
necessária a realização de exame criminológico por equipe
multidisciplinar, a fim de avaliar o preenchimento do requisito subjetivo,
pelo que colima a cassação da decisão de primeiro grau (fls. 01/33).
Processado o recurso, com manutenção da
decisão agravada (fls. 84), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo acolhimento do reclamo (fls. 93/95).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006663-34.2020.8.26.0496 -Voto no 15.822
3
2. Desacolhe-se o reclamo.
3. Isto porque não logrou o recorrente
demonstrar como lhe incumbia o desacerto da r. decisão hostilizada.
Com efeito, o recorrente não trouxe elementos
concretos suficientes a descortinar que o agravado não possui mérito
para a progressão de regime.
Embora condenado por dois crimes de roubo
majorado (fls. 59), o agravado possui bom comportamento carcerário
(fls. 57), inexistindo, no histórico prisional, notícia do cometimento de
qualquer falta disciplinar (fls. 60).
A gravidade em abstrato do delito cometido e
a longa pena por cumprir são circunstâncias que, por si só, não obstam a
progressão, porquanto, em princípio, constituem fatores que já foram
considerados no processo de conhecimento (STJ, HC no 608.992, rel.
Min. Felix Fischer; HC no 264.051, rel. Min. Sebastião Reis Júnior;
HC no 248.488, rel. Min. Assusete Magalhães; HC no 259.261, rel.
Min. Og Fernandes; HC no 231.383, rel. Min. Gilson Dipp). Nem são
fundamentos aptos a radicar a realização de exame criminológico (STJ,
AgRg no HC no 596.556, rel. Min. Nefi Cordeiro; HC no 601.051, rel.
Min. Felix Fischer; AgRg no HC no 536.956, rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro). Não restou evidenciada a presença de uma
circunstância especial do fato objeto da condenação (gravidade em
concreto do crime) que, em caráter excepcional, justificasse a feitura
da perícia
Registre-se, ainda, em desfavor do pleito
acusatório, que, passado algum tempo da concessão do benefício,
consulta à folha de antecedentes não indica que o agravado tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006663-34.2020.8.26.0496 -Voto no 15.822
4
cometido alguma conduta irregular. Ou seja, a esta altura, a revogação
do benefício constitui providência que não atende ao escopo de
ressocialização da Lei de Execução Penal (artigo 1o).
Sopesando-se todos estes fatores, não se divisa
ser o caso de mudança da r. decisão agravada.
4. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator